Tribunal: TJDFT
Processo: 0710351-38.2022.8.07.0005
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
Violência doméstica. Ameaça. Provas. Circunstância agravante. Motivo torpe. Fração. Dano moral.
1 - As declarações da vítima, na delegacia e em juízo, corroboradas pelo depoimento de sua mãe, de que o réu a ameaçou de morte, ao dizer que "se a visse com outro, iria matá-la até nos pés da mãe dela”, e “se ele não dormisse lá com ela, ninguém mais dormiria”, não deixam dúvidas de que o réu cometeu o crime de ameaça.
2 - O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Proporcional a fração adotada, não se reduz a pena-base.
3 - Possível a incidência das agravantes do motivo torpe (ciúmes) com a da violência doméstica, pois têm naturezas distintas – a primeira é de ordem subjetiva e a segunda, objetiva, incide em todos os crimes cometidos prevalecendo-se de relações domésticas ou com violência contra a mulher, desde que não sejam elementares dos crimes.
4 - Predomina no e. STJ e neste Tribunal o entendimento de que o aumento para cada agravante deve ser de 1/6 da pena-base. Aumento em fração superior exige fundamentação concreta.
5 - Havendo pedido expresso na denúncia, admite-se, na sentença condenatória criminal, fixar indenização mínima a título de dano moral, independentemente de instrução probatória e de prova do dano, que, na hipótese, é presumido (STJ, REsp 1.643.051/MS).
6 - Para se fixar indenização por dano moral devem ser levados em conta critérios de proporcionalidade e razoabilidade, atendidas as condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado. Fixada em valor compatível com o dano sofrido pela vítima e as condições financeiras do réu, deve ser mantida a indenização.
7 - Apelação provida em parte.